Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707217-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: PEREIRA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP DECISÃO BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 57579183 dos autos originários – proc. no 0700413-81.2020.8.07.0007) proferida nos embargos à execução opostos contra PEREIRA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. EPP, que indeferiu o efeito suspensivo, nos seguintes termos: “1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se o advogado do embargado/exequente, caso ainda não o tenha. 3. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, tampouco estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (ao menos em juízo de cognição sumária) (art. 919, §1o do CPC). Neste pormenor, não custa salientar que o crédito em execução foi constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, a afastar, por força do art. 49 da Lei no 11.101/2005, a competência do juízo universal. 4. Faça-se constar na execução (processo no 0713194-72.2019.8.07.0007) a existência do presente feito, recebido sem efeito suspensivo. 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). 6. Após a manifestação da embargada, caso as partes não requeiram a produção de outras provas e não sejam juntados documentos novos, façam-se os autos conclusos para sentença.” A agravante-embargante alega que, após o deferimento do pedido de recuperação judicial, a prática de atos expropriatórios passam a ser da competência do Juízo universal, arts. 5o, 6o e 7o, § 1o, da Lei 11.101/05. Sustenta que o exaurimento do prazo de 180 dias não altera a competência do Juízo universal para decidir acerca de constrições incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Afirma que o e. STJ já decidiu pela impossibilidade de cobrança individual de crédito existente contra a empresa que se encontra em recuperação judicial. Entende que estão demonstrados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo (id. 15270161 e 15270162). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 919, § 1°, do CPC prevê que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente sendo admissível quando o embargante demonstrar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Desse modo, para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos é imprescindível, além da garantia do Juízo, a existência de fundamentos relevantes e elementos concretos de que a cobrança é indevida e patente a possibilidade de causar dano irreparável. O art. 49, caput, da Lei 11.101/05 dispõe que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Em que pese a alegação da agravante-embargante, constata-se que a execução de título extrajudicial, no valor total de R$ 2.503,89, está embasada em duas duplicatas emitidas em abril de 2019 (ids. 53481496 e 53481500 dos autos originários), portanto, o crédito foi constituído após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores em 23/01/2019 (id. 53481517 dos autos originários), o que evidencia a ausência de probabilidade do direito quanto à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. A propósito, já decidiu o e. STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DITOS INFRINGIDOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO A POSTERIOR DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. De acordo com o art. 49 da Lei 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. 3. Créditos posteriores ao pedido de recuperação não se submetem aos seus efeitos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1341292/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015, grifo nosso). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-embargada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora